Tribunal: CARF
Processo: 15504.720439/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720439/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE DONATO DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização.
IRRF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte,
cabe provar os fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado
documentação comprobatória de seu direito, deve ser mantida o lançamento
por omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720439/2020-19
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720439/2020-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE DONATO DE PAULA,
contra o Acórdão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF com lançamento fiscal relativo a
referente ao exercício 2018 devido a redução da restituição de R$ 99.386,05 para R$ 3.970,46.
Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.970,16, referente à fonte pagadora Fundação Vale Do
Rio Doce De Seguridade Social Valia.
Conforme documentação apresentada o valor do IRRF de R$3.970,16 foi
descontado dos rendimentos recebidos acumuladamente. A diferença de IRRF pertence ao
exercício de 2018, visto o alvará restante ter sido recebido em 07/10/2019.
Constatou-se, também, informação inexata de número de meses referentes a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, relativos à(s)
fonte(s) pagadora(s) Fundação Vale Do Rio Doce De Seguridade Social Valia.
O número de meses totais foi de 285 meses os quais devem ser
proporcionalizados conforme valores recebidos. Valor recebido em 2017 R$15.859,78 +
R$296.903,51 (recebido em 07/10/2019)= R$312.763,29, que equivale a 285 meses, o valor
recebido em 2017 corresponde a 14 meses. A diferença de meses pertence ao exercício de 2020.
Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes,
no valor de R$ 91.445,43, referente à fonte pagadora Fundação Vale Do Rio Doce
O recorrente em seu recurso voluntário alega, em apertada síntese, estar errada a
interpretação feita pela Receita Federal do Brasil, onde explica em suas razões de forma
minuciosa a ocorrência dos fatos e provas juntadas ao feito.:
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial , em razão de pagamento de acordo judicial de natureza trabalhista.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720439/2020-19

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720439/2020-19

§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Com isso a decisão de piso identificou omissão de valores e de parcelas
pagas ao contribuinte referente ao já citado acordo judicial trabalhista:
Em seu recurso o contribuinte alega que os valores recebidos não foram
devidamente analisados de forma a identificar as bases de cálculos corretas, e também os valores
que efetivamente foram recebidos da ação trabalhista.
Ocorre que de certa foram, está confuso o Recurso Voluntário do Contribuinte
já que esse menciona que os valores de R$ 3.970,16, que foram glosados em razão da
compensação do IR já recolhido na fonte e que segundo esse não entraria no computo do valor
pagos pela fonte pagadora.
Ocorre que diante das provas dos autos, não é possível concluir que esses
valores glosados pela fiscalização estariam fora dos R$ 95.415,89, de IR recolhidos.
Alega que a fonte pagadora cumpriu com o acordo de parcelas na qual foi
homologado judicialmente. Entretanto, desconsiderou o recorrente antecipações de valores e que
obviamente afetam na base de calculo, e somado a isso, deixou de declarar em sua DIRPF.
A decisão de piso assim concluiu:
Quanto à quantidade de meses, extraiu-se dos documentos comprobatórios a
quantidade de meses igual a 283 que resultou no seguinte demonstrativo:

O número de meses totais foi de 285 meses os quais devem ser
proporcionalizados conforme valores recebidos. Valor recebido em 2017 R$15.859,78 +
R$296.903,51 (recebido em 07/10/2019)= R$312.763,29, que equivale a 285 meses, o valor
recebido em 2017 corresponde a 14 meses. A diferença de meses pertence ao exercício de 2020.
Em verdade o contribuinte declarou que recebeu todo valor da ação judicial, que
foi pago em meses, como sendo em um único pagamento no ano-calendário de 2017, e que a
fiscalização realizou a revisão dessa declaração para apurar o valor devido do IR a ser recolhido.
Assim, acompanho a decisão de piso sobre a conclusão de mérito.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha -Relator
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720439/2020-19

Fl. 137
DF CARF MF
Original